Tribunal: TJDFT
Processo: 0721337-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em ação declaratória de inexistência de débito. O agravante requereu a antecipação da tutela recursal para "suspender imediatamente os efeitos de protesto, inscrição em cadastros de inadimplentes ou qualquer forma de cobrança judicial ou extrajudicial sobre a suposta dívida discutida" e independentemente de prestação de caução. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou tese de que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. Na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, antes de apreciar o pleito liminar, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403